Tribunal: STF
Processo: ARE 1501103
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Associação Passofundense de Proteção aos Animais interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. MAUS TRATOS CONTRA ANIMAIS NA REALIZAÇÃO DE RODEIO. Ausente nos autos prova de irregularidade na organização e/ou realização do evento a resultar em maus tratos e crueldade nos animais utilizados. Rodeio que se caracteriza como atividade lícita e permitida pelo ordenamento jurídico, desde que observados as disposições sobre apetrechos e adotados os equipamentos padronizados de forma prevista na legislação vigente, para evitar maus tratos e prejuízo aos animais nos termos da Lei nº 10.519/02 e Lei Estadual nº 10.359/99. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 97 e 225, § 1º, inciso VII, da Constituição Federal, bem como contrariedade à Súmula Vinculante nº 10.



    Sustenta que “o acórdão recorrido, proferido por órgão fracionário do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, ao se negar a vedar vaquejadas, touradas e simulacros de touradas afastou a incidência do dispositivo legal supracitado, violando assim o disposto no artigo 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 10 do E. STF”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, “pelo não conhecimento do agravo e, no mérito, pelo desprovimento do recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA. VAQUEJADA. MANIFESTAÇÃO CULTURAL. TESE DE SUPOSTA CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NA LEI Nº 11.977/05/SP E NO ARTIGO 225, § 1º, VII, DA CF/88. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    Inadmitido o apelo extremo, foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais apontados como violados no apelo extremo carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 



    Anote-se que a Corte de origem, nos termos do voto condutor do acórdão atacado, assentou a ausência de provas de maus tratos ou crueldade a animais no presente caso:



    “Ressalte-se que não se está proibindo a realização da festa de rodeio, tampouco a utilização do animal, pois é uma atividade lícita e é notório que é um atrativo turístico e movimenta a economia da cidade. O que se pretende é evitar que o animal sofra.



    Neste sentido, não há nos autos qualquer prova de que a realização de rodeio no Município foi organizada e ou realizada em desconformidade com a legislação vigente, de forma a resultar em maus tratos ou crueldade aos animais que participaram do evento. 



    Deste modo, encerrando os maus-tratos discussão meramente abstrata nos autos, não há se falar em ocorrência de dano efetivo. 



    No mais, a Lei Estadual n° 10.359/99 e a Lei Federal n° 10.519/2002, que disciplinaram a utilização de apetrechos padronizados nos rodeios, possuem a finalidade de efetivamente assegurar o bem-estar dos animais de forma que não sofram maus tratos. 



    Nesse sentido, observadas as disposições legais quanto à prática do rodeio, não há se falar em vedação dos eventos de forma discricionária, uma vez que a sua prática é lícita.”



    Nesse contexto, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que é incabível no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente